Tribunal: TJMT
Processo: 1023474-68.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-24
Data de publicação: 2021-12-24

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1023474-68.2021.8.11.0000
Impetrante: Robson da Silva
Paciente: Lucas Leandro Gonçalves
Impetrado: Juiz da 11a Vara Central de Custódia da Comarca de Cuiabá/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em sede de plantão judiciário do recesso forense em favor de Lucas Leandro Gonçalves, apontando como autoridade coatora o Juiz da 11a Vara Central de Custódia da Comarca de Cuiabá/MT.
O impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante na data de 19.12.2021, em razão da prática, em tese, do delito previsto no art. 217 – A do CP.
Aduz que, após a audiência de custódia, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, pela suposta gravidade do delito em apuração e necessidade de garantir a ordem pública.
Assevera que, na hipótese, não estão preenchidos os requisitos autorizadores da segregação cautelar, diante das peculiaridades da causa, haja vista tratar-se de namoro consentido, bem ainda pelo fato de o paciente possuir condições pessoais favoráveis, a exemplo da primariedade, residência fixa, ocupação lícita e endereço certo no distrito da culpa, não havendo nem sequer indícios que de solto, possa voltar a delinquir.
Pede, com essas considerações, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem de habeas corpus, para que seja revogado o decreto de prisão preventiva, com a fixação, se necessária, de cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP.
Juntou documentos – Id. 114010471 a Id. 114010471.
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; cuida-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Firmada essa premissa, constato que a tutela de urgência almejada merece ser deferida.
O juiz de 1o grau, ao decretar a prisão preventiva do paciente, assim deliberou:
“(...) No caso em apreço, observa-se que estão presentes as hipóteses que autorizam a prisão preventiva do autuado.
Consta do B.O n. 2021.334748 a seguinte narrativa: “COMPARECEU NESTA DELEGACIA O COMUNICANTE RELATANDO QUE SUA FILHA COM SUA SOGRA E POR VOLTA DAS 15:00 HORAS SEU CUNHADO AVISOU QUE A MENOR NÃO ESTAVA MAIS NO LOCAL, QUE TENTOU CONTATO COM ELA E NÃO CONSEGUIA, POR VOLTA DAS 01:15 DA MADRUGADA ELA MANDOU MENSAGEM DIZENDO QUE ESTAVA BEM, QUE NA MANHA O COMUNICANTE REGISTROU BOLETIM DE OCORRÊNCIA DE DESAPARECIMENTO, POIS NÃO CONSEGUIA CONTATO COM SUA FILHA. QUE UMA AMIGA DE ESCOLA PASSOU O NUMERO DE TELEFONE DO SUSPEITO COM QUEM A MENOR PROVAVELMENTE ESTARIA, QUE ENTROU EM CONTATO COM O SUSPEITO LUCAS LEANDRO E O MESMO NÃO ATENDIA E POR MENSAGEM DISSE QUE NÃO ESTAVA COM A MENOR E NÃO ATENDIA AS LIGAÇÕES. ALGUM TEMPO RECEBEU UMA MENSAGEM DE VOZ DA MENOR (055 11 91055 1213) DIZENDO QUE MENOR ESTARIA NA PRAÇA DO PEDRA 90. QUE O IPC EVERALDO CONSEGUIU O ENDEREÇO DO SUSPEITO E QUANDO CHEGARAM AO LOCAL O IRMÃO DO SUSPEITO AUTORIZOU A ENTRADA NA RESIDÊNCIA ONDE A MENOR FOI LOCALIZADA, QUE O SUSPEITO DISSE QUE TENTOU MANTER RELAÇÕES COM A MENOR E CONFIRMOU QUE ESTAVA COM A MENOR DESDE ONTEM INCLUSIVE DISSE QUE FOI CINEMA COM ELA. DIANTE DOS FATOS VITIMA E SUSPEITO FORAM APRESENTADOS NESTE PLANTÃO SEM LESÕES CORPORAIS”.
Destarte, verifica-se que presentes os indícios de autoria do delito apurado em comento, haja vista o depoimento colhido nos autos, especialmente, da testemunha Everaldo Pereira e da própria infante (vítima) do delito de estupro (...).
Com efeito, a infante GABRIELLY relatou que possui relacionamento com o autuado a cerca de três meses e, desde então, mantem relações sexuais (...).
Veja, pois, que o intuito da Lei no que diz respeito ao crime de estupro de vulnerável, é proteger pessoas que tenham menor possibilidade de defesa, inclusive, menores de 14 anos, como no caso em comento, haja vista que a infante GABRIELLY possui apenas treze anos de idade.
Frise-se que nesses casos, a violência sexual é presumida em razão da conduta ter sido praticada contra menos de 14 anos.
Conforme ressaltou o cauteloso representante do Ministério Público em suas manifestações sob Id. 73087945, no caso em testilha, em que pese a vítima ter relatado que não manteve relações sexuais com o flagranteado no dia dos fatos (19/12/2021), narrou que desde o início do relacionamento com Lucas há cerca de três meses mantem relações sexuais que, somado as informações trazidas pela testemunha EVERALDO de que o autuado admitiu ter praticado ato libidinoso contra a infante (tocado em suas partes íntimas) é suficiente a consumar a infração penal, inclusive, o estado de continuidade a justificar a flagrância delitiva.
Assim, diante dos fundamentos expostos, das evidências elencadas e demonstrados os indícios de autoria, necessária se faz a segregação cautelar do autuado, em razão da gravidade concreta do delito de estupro de vulnerável, em tese praticada pelo autuado, a fim de garantir a ordem pública (...)” – Id. 73093652, pp. 1-6.
Não obstante os argumentos acima expostos, não verifico, nessa fase preambular, fundamentação concreta a embasar a custódia do paciente.
Sabe-se que a prisão preventiva é medida excepcional, cabível apenas quando devidamente amparada pelos requisitos legais, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência, sob pena de antecipar a reprimenda a ser cumprida quando da condenação.
Assim, cabe ao Julgador interpretar restritivamente os pressupostos do art. 312 do CPP, revelando-se necessária a configuração empírica dos referidos requisitos.
Partindo dessa premissa, destaca-se, no caso dos autos, que os aspectos citados na decisão não se prestam para embasar a custódia cautelar do paciente para garantia da ordem pública.
Com efeito, o juízo valorativo sobre a gravidade genérica do delito imputado ao paciente não constitui fundamentação idônea que autorize a prisão para garantia da ordem pública, desvinculando-se de qualquer fator concreto, mormente quando, em primeiro momento, a contextualização dos fatos evidenciam aparente namoro consentido entre um jovem e uma adolescente.
De igual modo, o risco de reiteração delitiva, sem que haja elemento concreto a indicar que a sua soltura ensejaria a prática de novo crime, não se presta para fundamentar a medida acautelatória, notadamente por se tratar de réu primário e de bons antecedentes.
De igual modo, a simples menção aos requisitos legais da custódia preventiva, sem embasamento concreto, não se presta a embasar a segregação acautelatória.
A corroborar os entendimentos acima explicitados, trago à colação o seguinte precedente desta Corte:
“HABEAS CORPUS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – ESTUPRO – 1.BOAS CONDIÇÕES SUBJETIVAS DO BENEFICIÁRIO – IRRELEVÂNCIA – PRECEDENTES STJ (HC 484654/PE) E DESTA EGRÉGIA CÂMARA (HC 1019595-87.2020.8.11.0000) – 2.AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NO DECRETO PRISIONAL – POSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE SEGREGAÇÃO CAUTELAR NÃO DEMONSTRADA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – LIBERDADE CONDICIONADA – MEDIDAS CAUTELARES – ADEQUAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 319 DO CPP – LIMINAR RATIFICADA – ORDEM CONCEDIDA.
1.O fato de o paciente ostentar predicados pessoais favoráveis, por si só, não obsta a manutenção da custódia cautelar, desde que presentes outros elementos que revelem a indispensabilidade da medida.
2.A prisão preventiva, considerada “ultima ratio”, somente pode ser decretada quando expressamente justificada a sua real indispensabilidade. Mostrando-se suficientes e adequadas a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, a substituição da custódia constritiva pela liberdade vinculada é medida que se impõe” (HC n. 1008449-15.2021.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, relator convocado, doutor Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, 2a Câmara Criminal, DJE 26.7.2021).
Assim, não se verifica motivação concreta que se mostre adequada à comprovação dos requisitos do art. 312 do CPP.
Por derradeiro, as condições pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes e residência definida, mesmo não sendo garantidoras de eventual direito à liberdade provisória, devem ser devidamente valoradas quando não demonstrada a presença dos requisitos que justificam a medida constritiva excepcional.
Com essas considerações, sem mais delongas, defiro a liminar para assegurar ao paciente o direito de permanecer em liberdade até o julgamento de mérito do presente habeas corpus, se por outro motivo não estiver custodiado, mediante o cumprimento das seguintes obrigações: a) comparecimento a todos os atos do processo; e b) manter o endereço atualizado nos autos.
Oficie-se ao juiz plantonista da Comarca de Cuiabá/MT para que adote as providências necessárias para a expedição de alvará de soltura em favor do paciente Lucas Leandro Gonçalves, consignando-se nele as obrigações antes mencionadas, bem como tome as medidas necessárias ao seu devido cumprimento.
Encerrado o recesso forense, expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias.
Em seguida, remetam-se os autos à ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por intermédio de um de seus membros, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na prefacial.
Intime-se o impetrante.
Findo o plantão judiciário, proceda-se à regular distribuição do feito.
Cumpra-se.
Cuiabá, 24 de dezembro de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Plantonista